Tribunal: TJES
Processo: 5022642-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Concessão; Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022642-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA MARIA SANTOS PEREIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros (3)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. VALOR LIMITADO À PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-cônjuge separada de fato, inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor do benefício previdenciário percebido após o falecimento do instituidor, ex-companheiro da autora. A Apelante sustenta ter direito a cotas iguais de pensão por morte com as demais beneficiárias, conforme previsão do art. 35, §1º da LC/ES nº 282/2004, alegando ser dependente econômica do falecido à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge separada de fato do instituidor da pensão pode ser considerada dependente previdenciária para fins de recebimento de pensão por morte; e (ii) estabelecer se a pensão por morte deve ser rateada em cotas iguais entre todos os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual distingue a pensão por morte da pensão alimentícia, prevendo, no art. 36 da LC/ES nº 282/2004, que o ex-cônjuge separado de fato que recebia alimentos judicialmente estipulados fará jus à pensão limitada ao valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

4. A Apelante não pode ser considerada dependente para fins previdenciários desde a dissolução da união estável, não se enquadrando no rol de dependentes previsto no art. 5º da LC/ES nº 282/2004.

5. A jurisprudência do TJES caminha no sentido de que, em casos de separação de fato com fixação judicial de alimentos, o valor da pensão por morte devida ao ex-cônjuge deve corresponder à pensão alimentícia anteriormente estabelecida, sem possibilidade de equiparação com os demais dependentes previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ex-cônjuge separado de fato que recebia alimentos por decisão judicial não é equiparado aos dependentes previdenciários para fins de rateio igualitário da pensão por morte.

2. A pensão por morte devida ao ex-cônjuge separado de fato deve observar os limites do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente.

3. O reconhecimento da condição de dependente previdenciário exige vínculo vigente e presumido ou comprovado à data do óbito do segurado, conforme critérios legais.

Dispositivos relevantes citados: LC/ES nº 282/2004, arts. 5º, 34, 35 e 36; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5018326-42.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019703-16.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 04.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005531-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSANGELA MARIA SANTOS PEREIRA,
eis que irresignada com a r. sentença (ID 13409885) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E OUTROS.

Denota-se do caderno processual que a Apelante ajuizou a ação em epígrafe com o fito de obter revisão do benefício previdenciário recebido. Por oportuno, a fim de delinear o contexto fático da demanda, transcrevo trecho extraído do relatório da sentença objurgada:

“Narra a inicial, em síntese, que a autora requereu em 15/10/2021 a concessão do benefício de pensão por morte junto ao IPAJM em razão do falecimento do Sr. Domingos Ramos Ferreira, sendo que, apesar do pedido administrativo ter sido deferido, o valor da sua cota parte ficou bem aquém daquele estabelecido pela lei, percebendo atualmente o valor de R$ 1.482,55.

Aduz que o de cujus recebia R$ 35.462,22 a título de aposentadoria e que a pensão recebida pela autora é desproporcional, na medida que era dependente do de cujus e que tal fato está prejudicando sua subsistência.

Registra que o de cujus deixou mais duas dependentes, a segunda e terceira requeridas, que percebem a pensão de R$ 24.980,79 e R$ 3.608,64, respectivamente.

Argumenta que o benefício deveria ser rateado em cotas iguais para as dependentes, conforme prevê o art. 35, §1º da Lei Complementar Estadual nº 282 de 2004.”

Não obstante, o magistrado de origem entendeu pela rejeição da pretensão autoral, uma vez que os valores recebidos pela Apelante condizem com o montante que recebia quando o segurado estava vivo, porquanto se trata de pensão alimentícia, e não pensão por morte.

Inconformada, a Apelante, em síntese, aduz em seu recurso que a pensão por morte e a pensão alimentícia não se confundem, destacando que era dependente economicamente de seu ex-cônjuge, de forma que,
“com a morte do segurado instituidor da pensão, Sr. Domingos Ramos Ferreira, há a extinção do vínculo jurídico de direito de família, do qual decorria o direito a alimentos e inicia-se outra relação jurídica, decorrente do direito previdenciário, regulada por legislação específica que garante a divisão igualitária da pensão por morte entre os beneficiários do segurado falecido
”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis à espécie, concluí que a sentença recorrida não merece retoques, sendo de rigor, portanto, o desprovimento do apelo sob exame.

De fato, a pensão por morte não se confunde com a pensão alimentícia cujo pagamento é mantido após a morte do segurado devedor da obrigação. Ambos os institutos estão disciplinados na Lei Complementar Estadual n. 282/2004, respectivamente, nos arts. 34 e 36,
in verbis:

Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Parágrafo único. Aos dependentes dos servidores que ingressaram no serviço público a partir da data do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado será concedido o benefício de pensão por morte que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido ou remuneração do servidor, no cargo efetivo que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Como se observa, a pensão por morte é paga aos dependentes do segurado falecido, decerto que o mesmo diploma legal elenca, em seu art. 5º, quem se enquadra no conceito de dependente. Confira-se:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente,
na constância do casamento ou da união estável
, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos;

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos;

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos;

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) saláriomínimo e não possua bens.

§ 3º Considera-se convivente, para os efeitos desta Lei Complementar, a pessoa que mantenha união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

§ 4º Para efeitos deste artigo, a invalidez deverá ser atestada por laudo médico pericial, expedido por junta médica, composta de no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM.

§ 5º A Justificação Administrativa será admitida somente se houver indícios de prova material, cujos critérios serão estabelecidos em regulamento.”

§ 6º A idade limite prevista nos incisos II e III poderá se estender até 24 (vinte e quatro) anos desde que o dependente não exerça atividade remunerada e esteja, comprovadamente, matriculado e cursando o 1º (primeiro) curso de graduação em estabelecimento de ensino superior.

No caso em comento, não há controvérsia de que a união estável outrora mantida entre a Apelante e o segurado se findou anos atrás, de modo que, após tal fato, a parte recorrente deixou de ostentar a condição de dependente, motivo pelo qual não pode ser reconhecida como beneficiária da pensão por morte.

Ademais, o verbete sumular n. 336 do STJ1 não se amolda ao caso vertente, na medida em que não se trata de hipótese na qual a Apelante havia renunciado aos alimentos por ocasião da dissolução da união estável e, por fato superveniente, passou a depender economicamente do ex-convivente. Em verdade, o que se tem,
in casu
, é tão somente a continuidade do pagamento da pensão alimentícia, tal como ocorria durante a vida do segurado.

Assim, não há base legal para a revisão dos valores recebidos pela autora, referentes à manutenção do pagamento de pensão alimentícia.

Sublinho, nesse diapasão, que o entendimento aqui externado se coaduna com a jurisprudência firmada por este Tribunal de Justiça acerca do tema:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IPAJM. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. BENEFÍCIO EQUIVALENTE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.
PROVAS.
1. Não há incompatibilidade entre o texto constitucional e a disposição expressa na legislação estadual que limita o pagamento da pensão ao ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, ao valor da pensão alimentícia percebida.
Art. 40, §7º, do CPC. Art. 36, da LC nº 282/04. Precedentes do TJES. 2. As provas dos autos esclarecem a condição de separação de fato do casal, o que justifica o pagamento da pensão por morte do segurado de acordo com a quantia fixada em Ação de Alimentos. (TJES. 5018326-42.2021.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO. I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).
II- Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do de cujus, certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia. III- O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte. IV- Recurso provido. (TJES. 0019703-16.2018.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 04/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. EX CÔNJUGE FALECIDO. SEPARAÇÃO FÁTICA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente, em 21 de julho de 2003, ajuizou ação de alimentos (processo n° 0509983-57.2003.8.08.0035) em desfavor do falecido, Sr. Pedro Celestino dos Santos, que tramitou perante a 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, sendo realizado acordo de pagamento de pensionamento por este em favor daquela, no valor de “40% (quarenta por cento) dos ganhos brutos, excetuando-se tão somente o 13º salário”, conforme sentença homologatória reproduzida no ID n° 1716184, fls. Diante de tais fatos, restou demonstrado que a recorrente se separou de fato do falecido. 2. Ainda que a recorrente defenda tese em sentido contrário, não consta nos autos elementos que evidencie que houve exoneração do dever de prestar alimentos do falecido em favor da recorrente. 3. As declarações das “testemunhas” não podem ser consideradas para efeito de comprovação de inexistência de separação de fato, tendo em vista que foram feitas sem o devido contraditório e ampla defesa. 4. Algumas pessoas que assinaram as declarações não podem ser arroladas como testemunhas de fato, por ser tratarem de filhas da recorrente com o falecido, em razão do impedimento previsto no Art. 447, §2° do CPC. 5.
Nesse contexto, o benefício previdenciário concedido à recorrente deve corresponder à pensão alimentícia acordada no processo n° 0509983-57.2003.8.08.0035, conforme disposto no Art. 36 da LC Estadual n° 282/2004.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES. 5005531-51.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 31/05/2022)

Finalmente, registro que a argumentação da Apelante quanto à necessidade de rateio igualitário do valor da pensão por morte entre as beneficiárias fica prejudicada, porquanto, como visto alhures, a Apelante não ostenta a condição de dependente, nos termos da lei, para o recebimento de tal benefício.

Ante
o exposto,

conheço do recurso de apelação, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de improcedência do pedido
.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, já que a autora/Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Súmula 336,STJ: A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 13:12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57416016062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.